Tribunal: TJPA
Processo: 0814853-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814853-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CELES SILVA E SOUZA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ana Celeste Silva e Souza contra decisão proferida em Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão impugnada fundamentou-se no entendimento de que a documentação apresentada — especialmente contracheque com renda líquida superior a três salários-mínimos — não comprovaria a alegada hipossuficiência, nos termos da Súmula 06 do TJPA e do art. 99 do CPC. A agravante alegou vulnerabilidade econômica decorrente de sua condição de aposentada e chefe de família, com despesas fixas que comprometeriam significativamente sua renda mensal, sustentando a aplicabilidade da presunção de veracidade da declaração de insuficiência prevista no §3º do art. 99 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da documentação constante nos autos e da presunção legal prevista no §3º do art. 99 do CPC, é legítimo o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita à parte que apresenta renda mensal superior a três salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no §3º do art. 99 do CPC é relativa (juris tantum) e pode ser afastada quando a documentação constante nos autos indicar situação econômica incompatível com a gratuidade da justiça.

A renda líquida mensal da agravante — R$ 5.599,84 — é consideravelmente superior ao limite de três salários-mínimos, parâmetro usualmente adotado como indicativo de hipossuficiência pelo Tribunal de Justiça do Pará (Súmula 06/TJPA).

A documentação apresentada pela agravante, composta por contracheques, contas e comprovantes de pagamento de tributos, não evidencia a existência de despesas extraordinárias que comprometam sua capacidade de arcar com os custos processuais.

O Tribunal dispõe de instrumentos de mitigação do impacto financeiro do processo, como o parcelamento de custas previsto na Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, o que reforça a razoabilidade da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes nos autos demonstrarem capacidade econômica da parte.

A renda líquida mensal superior a três salários-mínimos, desacompanhada de prova de despesas extraordinárias, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

O parcelamento das custas judiciais constitui alternativa adequada quando não comprovada a necessidade da gratuidade total.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 06/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ANA CELESTE SILVA E SOUZA contra a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, ao fundamento de que a documentação apresentada — especialmente contracheque demonstrando renda líquida superior a três salários-mínimos — não comprovaria a hipossuficiência econômica alegada, nos termos da Súmula 06 do TJPA e do art. 99 do CPC.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou elementos que demonstrariam sua real condição de vulnerabilidade econômica. Argumenta que é aposentada, chefe de família, com despesas fixas que comprometem consideravelmente sua renda mensal, e que, portanto, deve ser aplicada a presunção de veracidade da alegação de insuficiência prevista no §3º do art. 99 do CPC, citando doutrina e precedentes do STJ em reforço à sua tese.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação da legitimidade do indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela parte agravante.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99 do CPC, em especial o §3º, dispõe que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Contudo, tal presunção é
juris tantum
, podendo ser afastada mediante demonstração, nos autos, da existência de elementos que revelem a suficiência financeira da parte. No caso, a decisão agravada considerou que a renda líquida mensal da agravante — no valor de R$ 5.599,84 — seria incompatível com o deferimento da benesse, especialmente por ultrapassar três salários-mínimos.

A agravante, em seu recurso, afirma ser aposentada e responsável pelo sustento de sua família, apresentando, como comprovação de sua situação financeira, documentos como contracheques, contas de consumo e comprovantes de pagamento de impostos. Alega que suas despesas mensais são elevadas, o que justificaria a concessão da gratuidade da justiça. Argumenta ainda que a simples renda não é suficiente para descaracterizar sua hipossuficiência.

Ocorre que, embora os argumentos da parte agravante mereçam atenção, não se verifica, da documentação apresentada, a existência de ônus financeiros extraordinários que comprometam sua capacidade de arcar com os custos processuais.

Ao contrário, a renda comprovada é consideravelmente superior ao patamar geralmente adotado como indicativo de hipossuficiência (três salários-mínimos), e, além disso, o Tribunal dispõe de mecanismos de parcelamento das custas, nos termos da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Não se desconhece a jurisprudência que admite a presunção da hipossuficiência com base apenas na declaração da parte. Todavia, essa presunção pode ser elidida quando a realidade financeira demonstrada nos autos evidencia o contrário, o que se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 01/04/2025